Tribunal: TJES
Processo: 5005286-36.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005286-36.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO THOMPSON DE MENDONCA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005286-36.2023.8.08.0011

Recorrente: FABIO THOMPSON DE MENDONCA;

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO FUNCIONAL NA CARREIRA DE POLICIAL MILITAR. PLEITO AUTORAL NO SENTIDO DE OBTER PROMOÇÕES NOS ANOS DE 2013, 2016 E 2019. FUNDAMENTOU SEU PEDIDO PRINCIPALMENTE NA ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE ERRO QUANDO DA NEGATIVA DE SUA PRIMEIRA PROMOÇÃO PARA CABO DA POLÍCIA MILITAR NO ANO DE 2013. POR CONSEQUÊNCIA TERIA TAMBÉM PERDIDO PROMOÇÕES PARA 3º SARGENTO EM 2016, E 2º SARGENTO EM 2019. FAZENDA PÚBLICA QUE SE DEFENDEU ALEGANDO PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, TENDO COM CONSIDERAÇÃO QUE A O ATO ADMINISTRATIVO QUE O AUTOR PRETENDE QUESTIONAR FOI EDITADO NO ANO DE 2013, E AS PROMOÇÕES DE 2016 E 2019 SERIAM UMA CONSEQUÊNCIA DE UMA EVENTUAL NULIDADE DO MENCIONADO ATO. NO MÉRITO, DEFENDEU A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, ALEGANDO QUE O AUTOR NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS À ÉPOCA PARA OBTER A PRIMEIRA PROMOÇÃO. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ART. 1º, DO DECRETO Nº. 20.910/1932. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO É EXPRESSO NO ARTIGO DE MESMA LEI, CONSISTINDO NA DATA DO ATO OU FATO DO QUAL SE ORIGINA O DIREITO QUESTIONADO, IN CASU, ABRIL/2013. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)